Tribunal: TJSP
Processo: 2071912-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de liquidação de sentença – Título executivo judicial constituído com fulcro no v. acórdão proferido por ocasião do julgamento de embargos infringentes, que, por maioria de votos, que determinou a prevalência do voto vencido que manteve a condenação imposta à empresa requerida, em montante, contudo, a ser apurado por arbitramento, observado como limite o valor

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de liquidação de sentença – Título executivo judicial constituído com fulcro no v. acórdão proferido por ocasião do julgamento de embargos infringentes, que, por maioria de votos, que determinou a prevalência do voto vencido que manteve a condenação imposta à empresa requerida, em montante, contudo, a ser apurado por arbitramento, observado como limite o valor indicado na inicial – Em que pese, em princípio, o voto vencido tenha sugerido o critério de cálculo da indenização por estimativa de 15 toneladas de CO2 por hectare, não vinga, nesta fase processual, a pretensa discussão de critério diverso, que tem por substrato o nível de sacarose da cana e, por conseguinte, de produção de CO2 em razão do tempo de maturação da cana queimada - Além de tal critério não ter sido sequer objeto de discussão no julgamento que constituiu o título executivo judicial (artigo 509, §4o, da lei de ritos), cumpre salientar que este é lastreado por documento de produção unilateral, que não pode ser confirmado em juízo, dado à longínqua ocorrência do fato (queima da palha de cana-de-açúcar) – Adequação do cálculo realizado – Juros de mora – Dano extracontratual – Fluência dos juros a partir da data do evento danoso – Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça – Descabimento, todavia, de seu cálculo à razão de 1% ao mês – Artigo 406, do Código Civil – Entendimento consolidado pelo C. Tribunal da Cidadania de que a taxa referido pelo artigo 406, da lei civil, se refere à taxa Selic – Observado, ademais que a referida Taxa Selic engloba não somente os juros moratórios, mas também a correção monetária, se afigura, de rigor, o afastamento da incidência cumulativa de qualquer outro critério de atualização – Recurso a que se dá parcial provimento.